Tribunal: TJDFT
Processo: 0001321-72.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001321-72.2017.8.07.0012 RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA, MISAEL DE MATOS PAIXÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. São provas suficientes para condenação pelo crime de roubo o reconhecimento dos acusados na delegacia, sua prisão, poucos minutos após o crime, na posse da faca utilizada no assalto e do celular subtraído, além dos depoimentos dos policiais que visualizaram o momento em que um deles jogou fora tais objetos, circunstâncias estas confessadas por um dos corréus. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de suas absolvições, pois, devido a falhas na identificação dos réus, não há provas aptas para a amparar a autoria do delito e o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009